Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008123-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (AGRAVADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), CARLOS ROGERIO LOPES THEODORO - CPF: 164.051.088-56 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 281.172.258-08 (ADVOGADO), LUISA RIGOTTO RAHME COSTA - CPF: 347.891.318-74 (ADVOGADO), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 222.515.098-28 (ADVOGADO), ADRIANO JACOBS NUNES - CPF: 386.304.468-11 (ADVOGADO), WAGNER CHIODI JUNIOR - CPF: 351.637.828-00 (ADVOGADO), THALLITA GOMES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 405.118.938-41 (ADVOGADO), MARINA XAVIER MASTRODOMENICO - CPF: 370.664.388-09 (ADVOGADO), GISELLE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 220.415.948-45 (ADVOGADO), CAMILA CORSO - CPF: 414.990.258-58 (ADVOGADO), LARISSA CERBARO DETONI - CPF: 221.559.628-78 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– MULTA AMBIENTAL -

SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL –DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – APLICABILIDADE – PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL – PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.

1.
Para a concessão da liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam:
i)

probabilidade do direito
; e
ii)
o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

2.
Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

3.
Diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência
no 3257-71.2018.811.0082 – Código: 43104, ajuizada por
Jose Izidoro Corso
, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão do crédito constante do Auto de Infração n. 116335, apurado no processo administrativo n. 574909/2007, bem como para que seja suspensa a inscrição do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento dos valores em questão, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial.

Em síntese, aduz o Agravante que, a decisão merece reforma, uma vez que não pode ser aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2007.

Assevera que ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição intercorrente aplicável aos processos administrativos ambientais até a edição do Dec. no 1.986/2013, deve-se aplicar o prazo previsto no Decreto-Lei no 20.910/32 de 05 (cinco) anos, em razão da isonomia.

Alega que, mesmo que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, em momento algum o processo chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos, o que revela, portanto, também, a inocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo em questão.

Sustenta, também, que o reconhecimento da prescrição em sede de tutela de urgência esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei no 8.437/92.

À luz desses parâmetros, requereu, liminarmente, o efeito suspensivo, para obstar a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo deste colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 8182677.

Contrarrazões apresentada no ID n. 8442144.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. 74468957, manifesta-se pelo provimento do Recurso.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de
Agravo de interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão do crédito constante do Auto de Infração n. 116335, apurado no processo administrativo n. 574909/2007, bem como para que seja suspensa a inscrição do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento dos valores em questão, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente,
a suspensão do crédito constante do Auto de Infração n. 116335, apurado no processo administrativo n. 574909/2007, bem como que, seja retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, requereu a declaração de extinção do crédito, em razão da prescrição, ou sucessivamente, a nulidade do processo administrativo em análise, lavrado,
em razão de supostamente ter desmatado de 498,29 hectares de vegetação nativa em Reserva Legal, em área localizada nas coordenadas geográficas 13°13’11’S e 54°01’00”W, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 498.290,00 (quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e noventa reais).

Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos (ID. 8092614 - Pág. 21/29):

“(...) Assim, numa análise sumária, própria desta fase processual, verifica-se a presença da existência de probabilidade do direito do requerente, pois os documentos juntados nos autos demonstram aparentemente a ocorrência da prescrição trienal.

Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que referida sanção já foi inscrita em dívida ativa e está impedindo a adesão do requerente ao Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso – PROALMAT, cujo prazo para adesão encerrará em 07-05-2019.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (art. 300, §3o, CPC/2015), pois, se ao final da demanda for reconhecida a legalidade do auto de infração, o requerido poderá promover todos os atos legais para sua cobrança.

Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão do crédito constante do Auto de Infração n. 116.335 apurado no processo administrativo n. 574909/2007, bem como para que seja suspensa a inscrição do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento dos valores em questão, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para que comprove nos autos o cumprimento da liminar deferida, no prazo de 05 (cinco) dias.

CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se que a citação deverá ser efetivada por mandado (art. 222, “c”, do CPC).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do CPC-2015.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Inconformado o Agravante interpôs o presente recurso,
afirmando a inocorrência da prescrição intercorrente, alegada pela parte Agravada, haja vista inexistir inércia por parte da administração pública, que praticou diversos atos, durante a tramitação do processo administrativo em referência.

Defende não ser aplicável ao caso o prazo prescricional de 03 (três) anos, a uma, porque a Lei Federal n. 9873/1999 e Decreto Federal n. 6514/2008 incidem, no âmbito da Administração Pública Federal, a duas, porque o Decreto Estadual n. 1986/2013 entrou em vigor em 2013 e, em contrapartida, o auto de infração ora questionado originou-se no ano de 2007.

Pois bem.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Quanto a
prescrição trienal nos moldes do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013
, primeiramente, cumpre ressaltar que,
embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 12/11/2007, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 29/06/2018.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto,
prescreve em 05 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator
. Por outro lado,
se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

Por sua vez,
a interrupção do prazo prescricional se dá pelo recebimento do ato infracional, pela ciência do autor, por qualquer ato da administração que impulsione o processo e pela decisão condenatória recorrível.

In casu
,
analisando a decisão recorrida,
infere
-se que corretamente o magistrado aplicou ao caso as normas contidas no Decreto Estadual no 1.986/2013, posto que o Processo Administrativo no 574909/2007 foi finalizado em 26/03/2018.

Ocorre que a decisão recorrida, reconhece que
entre a data do despacho no 191/SPA/SEMA/2014 (26/03/2014) e o despacho que determinou a emissão de certidão
a fim de identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado proferido pela Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração (28/04/2017),
transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual 1.986/2013 (art. 19, caput, e § 2o).

No entanto, analisando a íntegra do Procedimento Administrativo que resultou na aplicação de multa,
constata-se que não houve paralisação dos autos, sendo relevante destacar as seguintes ocorrências no seu curso:

a) Auto de Infração lavrado em 12/11/2007 (ID. 8092605 - Pág. 13);

b) Juntada de AR de envio de notificação para o autuado em 27/05/2008 (ID. 8092605 - Pág. 15);

c) Despacho de encaminhamento do processo à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração para análise em 02/09/2009 (ID. 8092605 - Pág. 23);

d) Decisão Interlocutória em 19/04/2010 (ID. 8092605 - Pág. 25/27);

e) Certidão atestando apresentação de Alegações Finais em 04/10/2010 (ID. 8092606 - Pág. 12);

f) Despacho para instrução do processo em 18/03/2013 (ID. 8092609 - Pág. 20);

g) Despacho n. 191/SPA/SEMA/2014 em 26/03/2014 (ID. 8092610 - Pág. 2);

h) Notificação para manifestação do autuado publicada no DOE/MT em 30/05/2014 (ID. 8092610 - Pág. 3).

i) Despacho para emissão de certidão de antecedentes em 28/04/2017 (ID. 8092610 - Pág. 16);

j) Certidão de antecedentes em 14/03/2018 (ID. 8092610 - Pág. 21);

k) Decisão Administrativa n. 659/SPA/SEMA/2018 em 26/03/2018 (ID. 8092610 - Pág. 23/25);

l) Publicação edital de notificação da decisão administrativa em 29/06/2018 (ID. 8092611 - Pág. 1);

m) Despacho encaminhando processo para Coordenadoria certificar a ocorrência ou não do pagamento 15/08/2018 (ID. 8092611 - Pág. 5);

n) Certificação de que não ocorreu pagamento do débito 03/10/2018 (ID. 8092611 - Pág. 10);

Assim, diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 - TRAMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.
2. Demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e frente a probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, imperioso se torna a suspensão da decisão agravada, posto que não demonstrada a probabilidade do direito invocado na Ação Anulatória de base. 3. Agravo provido. (TJ-MT - AI: 10185230220198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2020)

Dessa forma, demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e frente a probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, imperioso se torna a suspensão da decisão agravada, posto que não demonstrada a probabilidade do direito invocado na Ação Anulatória de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIK (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.05.2021.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência
no 3257-71.2018.811.0082 – Código: 43104, ajuizada por
Jose Izidoro Corso
, deferiu a liminar almejada,
determinando a suspensão do crédito constante do Auto de Infração n. 116335, apurado no processo administrativo n. 574909/2007, bem como para que seja suspensa a inscrição do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento dos valores em questão, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial
.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão recorrida.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se da exordial que em face da parte agravada foi lavrado auto de infração sob n. 116335, pela SEMA, por ter ‘desmatado 498,29ha de área de reserva legal em sua propriedade’ (id. 8092605).

Da decisão recorrida, verifica-se que:

“[...] entre a data do despacho n. 191/SPA/SEMA/2014 – 26-03-2014 (fl. 129) – e o despacho que determinou a emissão de certidão a fim de identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado proferido pela Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração – 28-04-2017 (fl. 143) –, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, e §2o), situação que pressupõe a ocorrência da prescrição”.

Noutro giro, o douto relator consignou em seu voto que:

“[...] analisando a íntegra do Procedimento Administrativo que resultou na aplicação de multa,
constata-se que não houve paralisação dos autos, sendo relevante destacar as seguintes ocorrências no seu curso:

a) Auto de Infração lavrado em 12/11/2007 (ID. 8092605 - Pág. 13);

b) Juntada de AR de envio de notificação para o autuado em 27/05/2008 (ID. 8092605 - Pág. 15);

c) Despacho de encaminhamento do processo à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração para análise em 02/09/2009 (ID. 8092605 - Pág. 23);

d) Decisão Interlocutória em 19/04/2010 (ID. 8092605 - Pág. 25/27);

e) Certidão atestando apresentação de Alegações Finais em 04/10/2010 (ID. 8092606 - Pág. 12);

f) Despacho para instrução do processo em 18/03/2013 (ID. 8092609 - Pág. 20);

g) Despacho n. 191/SPA/SEMA/2014 em 26/03/2014 (ID. 8092610 - Pág. 2);

h) Notificação para manifestação do autuado publicada no DOE/MT em 30/05/2014 (ID. 8092610 - Pág. 3).

i) Despacho para emissão de certidão de antecedentes em 28/04/2017 (ID. 8092610 - Pág. 16);

j) Certidão de antecedentes em 14/03/2018 (ID. 8092610 - Pág. 21);

k) Decisão Administrativa n. 659/SPA/SEMA/2018 em 26/03/2018 (ID. 8092610 - Pág. 23/25);

l) Publicação edital de notificação da decisão administrativa em 29/06/2018 (ID. 8092611 - Pág. 1);

m) Despacho encaminhando processo para Coordenadoria certificar a ocorrência ou não do pagamento 15/08/2018 (ID. 8092611 - Pág. 5);

n) Certificação de que não ocorreu pagamento do débito 03/10/2018 (ID. 8092611 - Pág. 10);

Assim, diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

Perscrutando os autos, de fato mostra-se inconteste que
existiu um impulsionamento entre a data do despacho n. 191/SPA/SEMA/2014, proferido no dia 26-03-2014 (fl. 129) e o despacho que determinou a emissão de certidão a fim de identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado proferido pela Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, ocorrido no dia 28-04-2017 (fl. 143).

Ou seja, no dia 30.05.2014, o agravante impulsionou o feito, no sentido de notificar o autuado para manifestar-se, conforme se infere no id. 8092610, p. 3
, afastando a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIK (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência
no 3257-71.2018.811.0082 – Código: 43104, ajuizada por
Jose Izidoro Corso
, deferiu a liminar almejada,
determinando a suspensão do crédito constante do Auto de Infração n. 116335, apurado no processo administrativo n. 574909/2007, bem como para que seja suspensa a inscrição do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento dos valores em questão, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial
.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão recorrida.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se da exordial que em face da parte agravada foi lavrado auto de infração sob n. 116335, pela SEMA, por ter ‘desmatado 498,29ha de área de reserva legal em sua propriedade’ (id. 8092605).

Da decisão recorrida, verifica-se que:

“[...] entre a data do despacho n. 191/SPA/SEMA/2014 – 26-03-2014 (fl. 129) – e o despacho que determinou a emissão de certidão a fim de identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado proferido pela Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração – 28-04-2017 (fl. 143) –, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, e §2o), situação que pressupõe a ocorrência da prescrição”.

Noutro giro, o douto relator consignou em seu voto que:

“[...] analisando a íntegra do Procedimento Administrativo que resultou na aplicação de multa,
constata-se que não houve paralisação dos autos, sendo relevante destacar as seguintes ocorrências no seu curso:

a) Auto de Infração lavrado em 12/11/2007 (ID. 8092605 - Pág. 13);

b) Juntada de AR de envio de notificação para o autuado em 27/05/2008 (ID. 8092605 - Pág. 15);

c) Despacho de encaminhamento do processo à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração para análise em 02/09/2009 (ID. 8092605 - Pág. 23);

d) Decisão Interlocutória em 19/04/2010 (ID. 8092605 - Pág. 25/27);

e) Certidão atestando apresentação de Alegações Finais em 04/10/2010 (ID. 8092606 - Pág. 12);

f) Despacho para instrução do processo em 18/03/2013 (ID. 8092609 - Pág. 20);

g) Despacho n. 191/SPA/SEMA/2014 em 26/03/2014 (ID. 8092610 - Pág. 2);

h) Notificação para manifestação do autuado publicada no DOE/MT em 30/05/2014 (ID. 8092610 - Pág. 3).

i) Despacho para emissão de certidão de antecedentes em 28/04/2017 (ID. 8092610 - Pág. 16);

j) Certidão de antecedentes em 14/03/2018 (ID. 8092610 - Pág. 21);

k) Decisão Administrativa n. 659/SPA/SEMA/2018 em 26/03/2018 (ID. 8092610 - Pág. 23/25);

l) Publicação edital de notificação da decisão administrativa em 29/06/2018 (ID. 8092611 - Pág. 1);

m) Despacho encaminhando processo para Coordenadoria certificar a ocorrência ou não do pagamento 15/08/2018 (ID. 8092611 - Pág. 5);

n) Certificação de que não ocorreu pagamento do débito 03/10/2018 (ID. 8092611 - Pág. 10);

Assim, diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

Perscrutando os autos, de fato mostra-se inconteste que
existiu um impulsionamento entre a data do despacho n. 191/SPA/SEMA/2014, proferido no dia 26-03-2014 (fl. 129) e o despacho que determinou a emissão de certidão a fim de identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado proferido pela Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, ocorrido no dia 28-04-2017 (fl. 143).

Ou seja, no dia 30.05.2014, o agravante impulsionou o feito, no sentido de notificar o autuado para manifestar-se, conforme se infere no id. 8092610, p. 3
, afastando a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021